Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-37.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. VEÍCULO SEMINOVO. CATALISADOR DANIFICADO. COBERTURA DA GARANTIA NEGADA. ALEGAÇÃO DE USO DE COMBUSTÍVEL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES PELO REPARO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz ou à juíza decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Assim, é desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto probatório se mostra apto ao convencimento do juiz ou da juíza, o destinatário(a) da prova. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Alega a recorrente ilegitimidade passiva por ser mera executora de diagnósticos, sendo do fabricante o poder de decidir sobre garantia. A tese não prospera. Dispõe o art. 18 do CDC que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. A concessionária integra essa cadeia, sendo parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nos termos do art. 6o, VIII do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.
4. Na hipótese, a ré Hyundai negou a cobertura de garantia para reparo do catalisador do veículo do autor, sob o argumento de que o problema decorreu da contaminação do catalisador por combustível inadequado, agente externo que exclui a obrigação de reparo. Contudo, a ré não produziu prova robusta sobre o fato alegado.
5. A princípio, estava ao alcance da ré produzir prova independente como exame do combustível e perícia idônea, de modo a comprovar a culpa exclusiva do consumidor e afastar a garantia com base em agente externo, mas não o fez. Desta forma, à luz dos artigos 6o, VIII e 12, §3o, III do CDC, a negativa de cobertura foi indevida.
6. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que condenou as recorrentes, solidariamente, a realizarem o reparo do catalisador do veículo do autor.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.